Tribunal: TJDFT
Processo: 0707452-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXPRESSÕES INJURIOSAS: DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA PROPORCIONAL AO GRAVAME SOFRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que convive maritalmente há dois anos com a ex-esposa do requerido, que nunca teria aceitado o término do relacionamento deles; b) em 13.12.2020, por volta das 18h, em um posto de gasolina, o requerido teria xingado o demandante de “sapão”, “gordo”, “rolha de poço” e teria dito que ele “não daria nenhum bife”, no sentido de que seria fácil agredi-lo; c) em 14.12.2020, em abril de 2021 e em 22.1o.2022, o demandado teria enviado mensagens ameaçadoras e ofensivas (impropérios diversos) ao número telefônico da companheira do requerente, mas endereçadas a ele; d) essas ofensas e ameaças deram azo ao ajuizamento da presente ação, com vistas à condenação do requerido à reparação dos danos extrapatrimoniais; e) recurso interposto pelo requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação extrapatrimonial estimada em R$ 1.500,00), em que almeja a majoração desses danos, sob o fundamento de que o valor arbitrado seria irrisório, uma vez que a conduta do requerido atingiu a sua honra.
II. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigo 12).
III. No caso concreto, incontroverso que o requerido teria xingado e ameaçado o requerente, pessoalmente e mediante o envio de mensagens de “WhatsApp” para o celular da ex-esposa do requerido (e atual companheira do requerente) (ids 40495163 e 40495165). Outrossim, inexiste a mínima evidência de que a conduta do demandado se trataria de resposta a anteriores ofensas (Código de Processo Civil, art. 373, II).
IV. Sendo assim, a situação vivenciada pela requerente extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano para atingir a esfera da integridade psicológica dos direitos inerentes da personalidade do requerente (Código Civil, artigos 12 e 186).
V. E em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (Código Civil, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes (o requerido é músico, não possui renda fixa, paga pensão alimentícia às suas duas filhas e reside com sua mãe, que está a realizar tratamento contra o câncer), a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VI. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).